Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. CHEQUE ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que confirmou os efeitos da tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a compensar o dano moral por ela experimentado, no valor de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53727731). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que "ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face do recorrido pelo fato de ter tido seu cartão de crédito bloqueado sem qualquer justificativa plausível apresentada pela recorrida e lhe causando imensos transtornos". Afirma que "foi reconhecida a abusividade da conduta do banco recorrido e requer que seja determinado o desbloqueio imediato de seu cartão de crédito OUROCARD PLATINUM com o limite originário, bem como de seu limite de cheque especial". Ainda, pugna pela majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo. Destaca se tratar de pessoa idosa o "que a inclui na categoria de consumidora hipervulnerável e tal condição deve ser considerada no momento de arbitramento do valor a título de dano moral. Declara que passou por constrangimentos ao suportar a negativa de suas compras, tal como no momento de "sua viagem a São Paulo, pois não tinha outro cartão de crédito para utilizar e precisou pedir emprestado para terceiros". Colaciona jurisprudência e ao final requer: "a) Que a parte recorrida seja obrigada a desbloquear o cartão de crédito OUROCARD PLATINUM da recorrente, bem como restabelecer seu limite de cheque especial; b) Que o valor da indenização por dano moral seja majorado levando em consideração as razões acima invocadas; c) Que a parte recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20%; d) Que os efeitos da decisão de ID no 166011726 permaneçam confirmados no tocante ao arbitramento de multa diária de R$ 200,00 em face do recorrido em razão do descumprimento da determinação judicial".
4. Em contrarrazões, a instituição financeira, ora recorrida aduz, em síntese, que não há nenhuma razão para alterar-se a sentença, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. As instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha ou não na prestação de serviços por parte da instituição financeira, diante do efetivo bloqueio do cartão de crédito e demais limites de crédito em desfavor da consumidora, unilateralmente e sem aviso prévio.
8. Apenas em sua contestação, ao ID 53727725, o banco recorrido justificou suas ações sob o manto de um exercício regular de direito, pois, "Conforme informação devidamente prestada pelo suporte do Banco do Brasil, o bloqueio em seu cartão seria devido a uma dívida de uma empresa que a autora tinha em seu nome: LONDONTUR TURISMO (CNPJ: 26.732.313/0001-28)". Importante destacar que resta incontroverso nos autos que a dívida estava prescrita, sendo que, apesar de prescrita, nos termos da r. sentença de mérito, "o débito não se torna inexistente, o que se opera é, tão somente, a inexigibilidade do crédito".
9. Deste modo, incumbirá a consumidora e à instituição bancária entabularem nova contratação de seu crédito, até mesmo de seu cartão de crédito e do cheque especial, ficando prejudicado seus pedidos constantes das letras 'a' e 'd', de ID 53727731 - Pág. 11.
10. Segundo a jurisprudência do STJ, “(...) 1.- É válida a cláusula contratual que permite o bloqueio temporário do cartão de crédito após a verificação de descumprimento contratual pelo consumidor, pois não o coloca em situação de sujeição ao puro arbítrio da administradora (art. 122 do CC), porquanto o bloqueio decorre do fato de o consumidor não cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que, 'nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (art. 476 do CC/2002)". (grifei) (REsp No 770.053/MA). Cabe ao banco-réu/recorrido, comprovar que comunicou a consumidora acerca do bloqueio do seu cartão, o que não ocorreu na espécie. No mesmo sentido a r. sentença de origem, novamente: "A concessão de crédito por parte de uma instituição financeira aos consumidores, em qualquer modalidade, constitui mera liberalidade, e, por via de consequência, não existe obrigação legal de explicitação de motivos para o cancelamento de eventual linha de crédito concedida, por se tratar de mero exercício regular da liberdade de contratar e de se manter ou não o contrato, corolário do princípio da autonomia da vontade e da livre iniciativa, previsto constitucionalmente. Todavia, o exercício dessa liberdade contratual também deve guardar obediência aos princípios basilares da boa-fé, da probidade e da obrigatoriedade. Ademais, deve ser observado o direito básico do consumidor à informação acerca do produto (CDC, art. 6o, III). A ausência de informação adequada, prévia e clara pode resultar na consideração do produto como viciado, a teor do que disposto no art. 18 do CDC porque impróprio para o uso em face da sua impropriedade (CDC, art. 18, § 6o). A regra tradicional da distribuição do ônus da prova é no sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, desconstitutivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). A par disso, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados (CPC, art. 341). O réu não logrou êxito em infirmar as alegações da autora, primeiro porque o cartão de crédito cancelado era de pessoa física, segundo porque a cobrança era destinada a pessoa jurídica, bem como a dívida já se encontrava prescrita. Desse modo, há prova do vício na prestação de serviço consistente no injustificado cancelamento do cartão de crédito, ainda que tenha o requerido tentado justificar sua atuação com base no exercício regular de direito. Neste ponto, a cobrança do réu é indevida. A ausência de demonstração da ciência da autora acerca do motivo do aludido cancelamento corrobora a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual. Mostra-se, pois, indevida a restrição ao crédito da requerente, o que acarreta o conhecimento da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira requerida, o que atrai a sua responsabilidade objetiva pelos danos daí advindos (sic) à requerente (CDC, art.14)".
11. Portanto, o cancelamento unilateral do cartão de crédito e as restrições de crédito, inclusive do cheque especial, caracterizam falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a qual, como dito acima, não comprovou que comunicou a consumidora acerca das restrições referidas e nem do bloqueio do seu cartão. Assim, cumpre reconhecer que a falha nos serviços da requerida contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância a ser fixada deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista se tratar de um banco renomado e também por conta do valor mínimo para se reparar o dano moral e que se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida nem do recorrente. Ressalve-se que os demais pedidos não merecem acolhida por serem objeto de execução após o trânsito em julgado da sentença; ademais, o juízo recorrido já confirmou os efeitos da tutela concedida provisoriamente; quanto à multa fixada não há retoques a fazer até porque outras medidas poderão ser tomadas na execução, inclusive com fixação do valor da multa por não cumprimento da sentença.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários advocatícios em face da parte autora e recorrente não ser sucumbente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.